Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA N. 1004168-79.2022.8.11.0000
EMBARGANTES: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de oito Embargos de Declaração opostos por JV MARKETPLCE JEWELLERY COMÉRCIO DE JOIAS E RELÓGIOS LTDA. (Id. 121293972); YALOM COMÉRCIO DE JOIAS E RELÓGIOS LTDA. (Id. 121293977); ASTRAL CIENTÍFICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. (Id. 121456952); OCEAN DROP COMÉRCIO LTDA. (Id. 121643952); SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA. (Id. 121807975); IBRAP – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICO S.A. (Id. 121932467); GROWTH SUPPLEMENTS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI (Id. 122056486) e SIEMES HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. (Id. 122143470) contra a decisão de Id. 120960461, que deferiu o pedido de suspensão das decisões liminares proferida nos Mandados de Segurança elencados na inicial.
JV MARKETPLCE JEWELLERY COMÉRCIO DE JOIAS E RELÓGIOS LTDA e YALOM COMÉRCIO DE JOIAS E RELÓGIOS LTDA., em suas razões, aduzem a ocorrência de obscuridade acerca do comprometimento do serviço público e do desequilíbrio econômico na receita pública com a manutenção das liminares ora suspensas, bem como de omissão quanto ao princípio constitucional da anterioridade tributária e a superação da crise econômico-financeira suportada pelo Estado do Mato Grosso.
ASTRAL CIENTÍFICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., em suas razões, alega a ocorrência de contradição na decisão por não atuar na área do comércio varejista, muito menos no setor de e-commerce, bem como omissão diante da não comprovação da alegada perda de arrecadação.
OCEAN DROP COMÉRCIO LTDA., em suas razões, cita a ocorrência de contradição no decisum considerando que a queda de arrecadação, quando tal fato tem origem na aplicação da Constituição, não se confunde, necessariamente, com “lesão à economia pública”, bem como a distinção entre as ementas dos supostos casos paradigmas, visto que argumentar que os Tribunais devem adotar a mesma posição é rreduzir o Poder Judiciário a elemento integrante da “guerra fiscal”.
SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA., em suas razões, menciona a ocorrência de obscuridade e omissão na decisão visto que o Estado de Mato Grosso apresentou mera expectativa de prejuízo econômico, o que não se mostra plausível diante de sua condição atual superavitária, além de não ter sido indicado quais serviços públicos essenciais poderiam ser comprometidos, tampouco se pronunciado quanto aos princípios tributários constitucionais da anterioridade.
IBRAP – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E PLÁSTICO S.A., em suas razões, defende o reconhecimento da manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos do Mandado de Segurança n. 1003213- 22.2022.8.11.0041, ante do depósito integral promovido pela Embargante naqueles autos.
GROWTH SUPPLEMENTS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, em suas razões, defende que a decisão é contraditória porque “não se pode proteger os interesses do Fisco Estadual desabrigando os contribuintes jurisdicionados”, de forma que “se há dúvidas quanto a imediata exigência ou não do DIFAL ao longo do ano-calendário de 2022 a medida mais acertada é de fato manter a liminar nos termos em que foi concedida na origem”.
SIEMES HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA., em suas razões, menciona a ocorrência da obscuridade na decisão à luz da inexistência de grave lesão à ordem econômica, visto que o ICMS-Difal não era devido até a publicação da LC 190/2022, e ainda diante da comprovação de que, no ano de 2021, houve um aumento na arrecadação do ICMS ao Estado de Mato Grosso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação de Id. 122356959, opina pelo desprovimento de todos os recursos.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso, verifica-se da decisão recorrida a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao convencimento desta Presidência acerca da necessidade de suspensão das liminares elencadas, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Para além disso, inobstante a apontada perda significativa para os cofres públicos estaduais e risco de desarticulação da gestão político tributária, restou expressamente consignado que se faz presente, in casu, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas com grande impacto nas finanças públicas, e que é fundamento suficiente, por si só, para o deferimento da medida de contracautela, ponto que parece ter sido ignorado pelos Recorrentes.
Outrossim, não prosperam as alegações acerca omissão acerca do princípio constitucional da anterioridade tributário, uma vez que devidamente esclarecido que matérias meritórias são alheias ao presente incidente.
Anoto, ainda, em atenção aos aclaratórios de Id. 121456952, que o fato da empresa não se dedicar ao comércio varejista não implica em contradição na decisão, porquanto permanece contribuinte do ICMS, imposto que corresponde a significativa fatia orçamentária estadual.
Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes por meio deste, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante do julgamento dos aclaratórios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA N. 1004168-79.2022.8.11.0000
EMBARGANTES: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Por meio da petição de Id. 122064967 o Estado de Mato Grosso solicitou o aditamento do pedido inicial para estender os efeitos da suspensão da segurança contra as decisões liminares prolatadas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos dos Mandados de Segurança n. 1006214-15.2022.8.11.0041, 1006208-08.2022.8.11.0041, 1006559-78.2022.8.11.0041, 1005316-02.2022.8.11.0041, 1005870-34.2022.8.11.0041, 1005611-39.2022.8.11.0041, 1006263-56.2022.8.11.0041, 1005948-28.2022.8.11.0041, 1006605-67.2022.8.11.0041, 1006575-32.2022.8.11.0041, 1047217-18.2020.8.11.0041, 1005803-69.2022.8.11.0041, 1005118-62.2022.8.11.0041, 1005618-31.2022.8.11.0041, 1004386-81.2022.8.11.0041, 1000632-34.2022.8.11.0041, 1005543-89.2022.8.11.0041, 1005632-15.2022.8.11.0041, 1006824-80.2022.8.11.0041, 1007038-71.2022.8.11.0041, 1005214-77.2022.8.11.0041, 1006585-76.2022.8.11.0041, 1006137-06.2022.8.11.0041, 1006152-72.2022.8.11.0041, 1005852-13.2022.8.11.0041, 1006361-41.2022.8.11.0041, 1007147-85.2022.8.11.0041, 1006334-58.2022.8.11.0041, 1007411-05.2022.8.11.0041, 1001379-81.2022.8.11.0041, 1007960-15.2022.8.11.0041, 1007002-29.2022.8.11.0041, 1006256-64.2022.8.11.0041, 1032543-35.2020.8.11.0041, 1006026-22.2022.8.11.0041, 1001204-87.2022.8.11.0041, 1007316-72.2022.8.11.0041.
A Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação de Id. 122356959, opina pelo deferimento do pleito.
Pois bem.
Considerando que as liminares proferidas nos processos supra versam sobre a mesma questão debatida nos autos, estendo a elas os efeitos da decisão de Id. 120960461, pelos mesmos fundamentos nela constantes, a exceção da liminar prolatada no Mandado de Segurança n. 1047217-18.2020.8.11.0041, uma vez que a suspensão da exigibilidade do tributo foi indeferida naqueles autos, inexistindo, pois, interesse da Fazenda Pública em sua suspensividade.
Por oportuno, intime-se ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, apresente contrarrazões aos Agravos Regimentais constantes dos Ids. 122021964, 122230965, 122336968 e 122523498.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.